Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê como documento obrigatório, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o comprovante de CRLV preenchido e com firma reconhecida ou a comprovação do registro do gravame perante o DETRAN. O não recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor fiduciário quando da contratação, autoriza que a comprovação da mora seja realizada através do protesto do título vinculado à cédula de crédito bancário, cuja intimação para pagamento pode ser realizada por meio de edital, segundo autoriza o artigo 15, da Lei no 9.492/97, quando restar frustada a intimação pessoal. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) e de a consulta ao sistema RENAJUD não ter identificado a existência do gravame não são, por si sós, suficientes para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.